Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. RESILIÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA SEM COMUNICAÇÃO AO BANCO CESSIONÁRIO. NEGATIVAÇÃO EM BANCO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR POPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.400,98, oriundo de intermediação de serviços de turismo junto a CVC e parcelamento de pagamento; determinar a exclusão do nome do autor do Serviço de Proteção ao Crédito, e condená-la a pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento que o levantamento da garantia depositada causará dano irreparável à recorrente. No mérito, requer reconhecimento da legalidade dos créditos realizados, afastamento dos danos morais, subsidiariamente, seja reduzido o quantum arbitrado.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não há garantia prestada nos autos como equivocadamente alega a recorrente, tampouco há demonstração de hipótese que excepcione a regra geral. Desse modo, mostra-se incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.
3. No caso, o autor adquiriu pacote de viagens junto a empresa CVC Turismo, o qual foi cancelado de forma unilateral. A cláusula 3.2 do contrato previa pagamento parcelado por cessão de crédito à empresa ré (Id 16960205). A cessão foi anuída pelo autor, ficando expressamente acordado o pagamento de 10 parcelas de R$ 1.400,98, sendo a primeira com vencimento em 08/06/2019 e última em 08/03/2020 (Id 16960207). Após o pagamento das duas primeiras parcelas a empresa contratada (CVC) resiliu o contrato e não comunicou a empresa ré que inseriu o nome do autor no Serviço de Proteção ao Crédito (Id 16960206).
4. Com efeito, a negativação do nome do autor em banco de dados de restrição de crédito após resilição do contrato configura evidente falha na prestação de serviço.
5. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Precedente: AgRg no AResp 338709/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data do Julgamento 17/03/2016, Data da Publicação DJe 13/04/2016, Partes: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL I versus Marcelo da Rocha Manzatto.
6. No que tange ao valor fixado (R$ 3.000,00), a sentença recorrida mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que é suficiente para compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, não promove enriquecimento ilícito pelo consumidor lesado. Frise-se que a mudança da decisão a quo, neste ponto, pressuporia a existência de elementos a demonstrar efetivo equívoco quando da fixação, o que não ocorreu no caso.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95